Tribunal: TJDFT
Processo: 0713831-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA CASSADA. OMISSÃO. AUSÊNCIA. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO.
1. Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Ausentes esses vícios, nega-se provimento aos embargos.
2. Não caracteriza vícios passíveis de serem corrigidos através de Embargos de Declaração quando o acórdão não acolhe as razões defendidas pela parte, dá interpretação que não atenda aos interesses perseguidos ou não há expresso pronunciamento acerca de todos os argumentos, dispositivos legais e precedentes jurisprudenciais que consideram aplicáveis ao caso e favoráveis a sua pretensão.
3. Não há omissão no acórdão que cassou a sentença, a fim de que se promova a produção das provas necessárias ao esclarecimento dos pontos controvertidos da demanda, visto que apreciou as matérias suscitadas pelo embargante, de forma expressa, clara, lógica, constando a fundamentação, ainda que de forma resumida e contrária ao entendimento da parte.
4. Embargos de declaração não acolhidos.